Tribunal: STF
Processo: Rcl 45083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 3.12.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Joinville/SC no Processo n. 0001220-58.2019.5.12.0050, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “Sobrestamento do feito. Descabimento. A Ré requer o sobrestamento do feito, por estar a questão objeto da controvérsia afetada ao Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, porquanto as normas coletivas da categoria fixaram o pagamento do adicional de insalubridade de 20% (grau médio). Sucede que não há enquadramento da questão controvertida ao Tema 1.046, do STF, pois a norma coletiva da categoria não impede o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo, mas apenas estatui o pagamento do adicional em grau médio, independentemente de qualquer outra cogitação. E ademais, o adicional de insalubridade é direito com substrato constitucional (CRFB, art. 7º, XXIII), o que, por si só, afasta a identidade entre as questões.
    M É R I T O
      Sobressalário insalubridade. A Autora expõe que trabalhou para a Ré mediante a remuneração de R$1.332,00, tendo sido contratada em 11-agosto-2017 e dispensada sem justa causa em 16-maio-2018, exercendo as funções de auxiliar de serviços gerais sob condições insalubres, em face da exposição a agentes biológicos, por realizar a limpeza de banheiros e vasos sanitários em local de grande circulação de pessoas.(...)
    Inicialmente, afasto a alegação de que as convenções coletivas afastaria o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, pois a cláusula 9ª da CCT 2018/2018 dispõe apenas que os empregados que trabalham nas funções ali listadas possuem direito ao adicional de insalubridade de 20% sobre o piso salarial, sem menção expressa à exclusão de adicional em percentual diverso. Ao revés, o próprio parágrafo segundo da norma prevê a possibilidade de alteração do percentual, dizendo que “serão deduzidos todos os valores pagos a este título”. 
    Forçoso salientar que a disposição em acordo ou convenção coletiva acerca do enquadramento do adicional de insalubridade, tal como autoriza o art. 611-A, XII, da CLT, exige norma expressa, que não importe dúvidas quanto à sua interpretação, notadamente por se tratar de regra restritiva de direitos (…)
    PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, resolvo, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo ACOLHER os pedidos formulados pela Autora CRISTIANE DINIZ LARA, condenando a Ré ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, nos termos da fundamentação supra, em pagar diferenças de adicional de insalubridade, mais reflexos” (e-doc. 10).
    A reclamante alega que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Informa que “se manifestou nos autos, pugnando pelo sobrestamento do feito, já que a matéria objeto do recurso é sensível ao Tema nº 1046 reconhecido pelo STF em repercussão geral” (fl. 2).
    Aponta “que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento”. Assinala “que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 5). 
    Sustenta que, “ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal. As normas jurídicas nascem para serem observadas, e não para incentivarem a litigiosidade exacerbada no questionamento das suas entrelinhas” (fl. 5).
    Pede “seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0001220-58.2019.5.12.0050 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de sobrestamento formulado por Orbenk Administração e Serviços Ltda. e prolatar sentença na Reclamação Trabalhista n. 0001220-58.2019.5.12.0050, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Joinville/SC teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida em 10.11.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Pretende-se suspender o processamento de reclamação trabalhista. Na petição inicial da reclamação trabalhista, tem-se o seguinte:
    “Durante todo o período laborado, a Reclamante mantém contato permanente com inúmeros agentes biológicos insalubres previstos na NR 15, tendo, contudo, recebendo adicional menor que o devido (20%, quando o correto seria 40%), tendo direito, assim, à diferença de 20%, nos termos que determinam os violados artigos 189, 192 e 200 da CLT, bem como os incisos XXII e XXIII do art. 7º da Constituição Federal. (…)
    De acordo com a descrição do trabalho da Reclamante, constata-se que seu trabalho se desenvolve em contato com agentes biológicos insalubres em grau máximo em razão da limpeza dos banheiros e recolhimento dos lixos produzidos nas dependências do hospital, frequentado por inúmeros pacientes e funcionários, enquadrando-se ao Anexo XIV da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, o qual relaciona todas as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. (…)
    Ademais, a limpeza dos banheiros e o recolhimento dos lixos produzidos nas dependências do hospital, frequentado por um grande volume de pessoas, pode ser equiparado aos trabalhos ou operações em contato permanente com lixo urbano, tendo em vista o grande fluxo de pessoas na qual frequenta as dependências do hospital, expondo os trabalhadores que realizam a limpeza e coleta de lixo ao contato direto com os agentes biológicos insalubres fazendo jus a perceber tal adicional em grau máximo” (fls. 4-5, e-doc. 5).
    Na contestação, sustentou-se que “a parte autora sempre recebeu tal verba em grau médio, por força da Convenção Coletiva de Trabalho (docs. em anexo), cabendo à parte autora apontar supostas diferenças que certamente não existem. Neste sentido, ressalte-se que o art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, expressamente reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho” (fl. 2, e-doc. 6).
    Discute-se, na espécie, a validade da cláusula prevista no acordo coletivo de trabalho na qual se dispõe sobre o grau de insalubridade e o percentual devido aos empregados.
    Na cláusula décima da Convenção Coletiva, dispõe-se “que os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, terão como piso salarial o estabelecido na cláusula 3ª desta Convenção, garantida a manutenção do pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o novo piso, enquanto prestarem serviços nestes postos” (e-doc. 7).
    5. A questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a sentença prolatada na Reclamação Trabalhista n. 0001220-58.2019.5.12.0050 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora